Tribunal: CARF
Processo: 10640.000160/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000160/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.402 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
SERCOM MONTAGENS ELETRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2007
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000160/2008-32
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000160/2008-32

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso III da
Lei n°.8.212, de 24/07/91, e art. 8° da Lei n° 10.666, de 8 de maio de 2003, combinados com o
art. 225, inciso III e § 22, acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 9 de junho de 2003, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, por não ter a empresa apresentado à fiscalização a relação dos segurados empregados que
receberam valores referentes a Vale-Transporte e Alimentação e documentos referentes às
matrículas CEI, no período de 01/99 a 12/2002.
Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega que o período da
infração encontra-se abrangido pela decadência e o auto de infração é insubsistente.
Requer, alternativamente, a relevação da multa, tendo em vista não terem sido
constatadas circunstâncias agravantes e ser a impugnante primária.
A DRJ jugou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera que, como se
tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, já teriam passados mais de 5 anos da
ocorrência do fato gerador, tendo assim ocorrido a decadência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, 01/2002 a
12/2002, por não ter apresentado à fiscalização a relação dos segurados empregados que
receberam valores referentes a Vale-Transporte e Alimentação e documentos referentes às
matrículas CEI, no período de 01/99 a 12/2002, já se encontravam decaídas na data da ciência do
lançamento, que foi a de 13/12/2007.
Alega ainda que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto, especificamente,
como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, já existe
sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN, conforme abaixo:
Súmula CARF 148
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000160/2008-32

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Da análise da situação, para a competência de 11/2001, tem-se que a mesma podia
ter sido lançada até 31/12/2006. Portanto estão decaídas as competências de 01/99 até 11/2001.
Para as competências 12/2001 até 11/2002, tem-se que as mesmas podiam ter sido lançadas até
31/12/2007 e a competência 12/2002, até 31/12/2008, o que obrigaria a requerente a exigência
tributária analisada, que contempla multa fixa, correspondente ao não atendimento de prestar ao
INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma
por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, relativamente aos
períodos não atingidos pelo prazo decadencial, conforme demonstrado acima.
Portanto, como se trata de auto de infração em que exista ainda que uma única
inobservância de obrigação acessória, deve-se manter a autuação, porque o fato de parte do período
já ter sido alcançado pela decadência, não é capaz de afastar a penalidade aplicada.
Do exposto, voto por afastar a decadência e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital